Tribunal: TJMT
Processo: 0004606-79.2005.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004606-79.2005.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (EMBARGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), EDEVIRGES GENI SIMONETI - CPF: 333.539.139-04 (EMBARGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - O v. acórdão embargado enfrentou o mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal e suas contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerente LEILA AGUETONI face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0004606-79.2005.8.11.0013 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, em “Ação Reivindicatória”, face FELIX UMBERTO SIMONETI e EDEVIRGES GENI SIMONETI, que deu JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, por reconhecer da ilegitimidade passiva dos requeridos, e aplicou a incidência da estabilização da decisão, a determinar a permanência da autora na posse do imóvel objeto da lide enquanto não revista a decisão.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 153946653 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Deu Provimento ao recurso dos apelantes FELIX UMBERTO SIMONETI e EDEVIRGES GENI SIMONETI a consubstanciar:

“insta salientar pela constatação consubstanciada em interesse de agir/recursal do recorrente por via de ter reformada decisão sentencial que lhe direcionou seus efeitos à sua parte, com a aplicação do instituto da estabilização contido no artigo 304 do CPC/15, mesmo que a sentença atacada tenha determinado a extinção do feito sem resolução do mérito por constatada ilegitimidade passiva, faz-se necessária a utilização do recurso para buscar a melhora de sua situação que decisão cause à parte prejuízo”

A ementa do v. acórdão restou prolatada nos termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO JULGADA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CPC 1973. RECONHECIMENTO DA ESTABILIZAÇÃO DO CPC 2015. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A “estabilização da tutela antecipada” busca prestigiar a tutela jurisdicional de cognição sumária, mediante a adoção de uma espécie de cognição exauriente eventual a depender da manifestação de vontade da parte ré, contra a qual foi deferida a tutela antecipada.

2. Da leitura dos arts. 303 e 304 do CPC/15 permite identificar quatro condições cumulativas a serem observadas para aplicação da técnica da estabilização: (a) que o juiz haja deferido o pedido de tutela antecipada (rectius, tutela provisória de urgência satisfativa), requerida em caráter antecedente e autônomo; (b) o autor tenha pedido expressamente a aplicação de tal técnica; (c) que a decisão concessiva tenha sido proferida liminarmente, inaudita altera parte; e (d) que o réu, comunicado da decisão, não tenha interposto o recurso cabível.

3. Nos termos do disposto no art . 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art . 303) , estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso.

4. Neste norte, mesmo tendo como princípio tempus regit actum, a sentença combatida sofre de nulidade insanável, a prosperar as razões recursais do recorrente, pois a decisão sentencial não observou o fato de que do ajuizamento da ação e deferimento da tutela antecipada, não existia o instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente, o que configura error in precedendo.

5. Isto se deve a razão de, ao aplicar o instituto da estabilização (art. 304 CPC/2015) não observou o juízo a quo do tolhimento a defesa do réu de interpor o devido e competente recurso à decisão que deferiu/concedeu a antecipação de tutela em vigência à época da lei processual de 1973, pela correspondente ausência da possibilidade da não impugnação da decisão, acarretaria dos efeitos do instituto da estabilização.

6. A estabilização da tutela concedida em caráter antecedente pressupõe a ausência de impugnação da decisão que deferiu a providência requerida com base no art. 303 do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo, com resolução do mérito, consoante disposto no art. 304, § 1o, do CPC/2015. No caso, não se cogita da estabilização do provimento antecipatório, porque a parte autora não se utilizou do procedimento previsto no art. 303 do CPC/2015.”

Não satisfeita com o decisum, a embargantes LEILA AGUETONI em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 156221181 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vício de omissão, pois foi aventada nas contrarrazões (ID 136927151) apresentadas pela Embargante questão processual acerca da inadequação da via recursal para afastar a tutela antecipada estabilizada, posto que o art. 304, §2o, 3o e 6o do CPC prevê necessariamente o ajuizamento de uma ação autônoma como único meio processual adequado para esse fim, para que eventual decisão proferida nessa ação impeça a produção de efeitos da tutela estabilizada.

Aduziu ainda que os Embargados partes ilegítimas e, considerando que sobre esse capítulo da sentença já se operou coisa julgada em razão da ausência de recurso, eles não fazem mais parte da relação processual e não lhes restam alternativa que não seja a ação do art. 304, §6 do CPC.

Argumentou ainda que tendo em vista a interpretação restritiva conferida pelos Eminentes Desembargadores ao caput do art. 304 do CPC para a estabilização da tutela, bem como a interpretação conferida ao art. 17 do CPC, relativamente ao entendimento de que há interesse de partes ilegítimas para recorrerem disso.

Prequestionamento.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos para suprir a omissão da questão aventada em sede de contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual houve o provimento unânime do recurso de apelação cível da parte requerida FELIX UMBERTO SIMONETI e EDEVIRGES GENI em ação Reivindicatória, em decisum restou consignado em ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO JULGADA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CPC 1973. RECONHECIMENTO DA ESTABILIZAÇÃO DO CPC 2015. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A “estabilização da tutela antecipada” busca prestigiar a tutela jurisdicional de cognição sumária, mediante a adoção de uma espécie de cognição exauriente eventual a depender da manifestação de vontade da parte ré, contra a qual foi deferida a tutela antecipada.

2. Da leitura dos arts. 303 e 304 do CPC/15 permite identificar quatro condições cumulativas a serem observadas para aplicação da técnica da estabilização: (a) que o juiz haja deferido o pedido de tutela antecipada (rectius, tutela provisória de urgência satisfativa), requerida em caráter antecedente e autônomo; (b) o autor tenha pedido expressamente a aplicação de tal técnica; (c) que a decisão concessiva tenha sido proferida liminarmente, inaudita altera parte; e (d) que o réu, comunicado da decisão, não tenha interposto o recurso cabível.

3. Nos termos do disposto no art . 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art . 303) , estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso.

4. Neste norte, mesmo tendo como princípio tempus regit actum, a sentença combatida sofre de nulidade insanável, a prosperar as razões recursais do recorrente, pois a decisão sentencial não observou o fato de que do ajuizamento da ação e deferimento da tutela antecipada, não existia o instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente, o que configura error in precedendo.

5. Isto se deve a razão de, ao aplicar o instituto da estabilização (art. 304 CPC/2015) não observou o juízo a quo do tolhimento a defesa do réu de interpor o devido e competente recurso à decisão que deferiu/concedeu a antecipação de tutela em vigência à época da lei processual de 1973, pela correspondente ausência da possibilidade da não impugnação da decisão, acarretaria dos efeitos do instituto da estabilização.

6. A estabilização da tutela concedida em caráter antecedente pressupõe a ausência de impugnação da decisão que deferiu a providência requerida com base no art. 303 do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo, com resolução do mérito, consoante disposto no art. 304, § 1o, do CPC/2015. No caso, não se cogita da estabilização do provimento antecipatório, porque a parte autora não se utilizou do procedimento previsto no art. 303 do CPC/2015.”

E data vênia as alegações recursais da embargante, vejo que não há razão a acolher seus embargos.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão e contradição na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Nesses termos, é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondentes aos pedidos recursais.

A despeito do arguido em contrarrazões ao recurso de apelação o v acórdão bem esclareceu:

“Primeiramente insta salientar pela constatação consubstanciada em interesse de agir/recursal do recorrente por via de ter reformada decisão sentencial que lhe direcionou seus efeitos à sua parte, com a aplicação do instituto da estabilização contido no artigo 304 do CPC/15, mesmo que a sentença atacada tenha determinado a extinção do feito sem resolução do mérito por constatada ilegitimidade passiva, faz-se necessária a utilização do recurso para buscar a melhora de sua situação que decisão cause à parte prejuízo.”

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou o mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2o Câmara de Direito Privado/TJMT.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso de apelação, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Assim, se a embargante entende que a decisão é omissa, inclusive de pronunciamento de tema legal, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

A mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

O eventual fato da decisão não ter feito alusão a dispositivo invocado pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante LEILA AGUETONI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023